Tribunal: TJES
Processo: 0008602-11.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008602-11.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO ÀS DEMAIS TESES. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelações cíveis, mantendo sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração de revisar enquadramento funcional de servidora, afastou descontos a título de reposição ao erário e determinou restituição de valores, sob alegação de omissão quanto a fundamentos legais e à preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses relativas à legalidade do reenquadramento, ao aproveitamento de tempo celetista e à aplicação do prazo decadencial; (ii) definir se há omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva do IPAJM e, em caso positivo, estabelecer sua legitimidade para figurar no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as teses jurídicas relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte, sendo incabível o uso dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aprecia expressamente as questões relativas ao prazo decadencial, à distinção entre tempo de serviço e tempo de contribuição e à legalidade do reenquadramento, afastando as alegações de omissão nesses pontos.

Configura omissão quando o julgado deixa de apreciar questão relevante suscitada pelas partes, como a preliminar de ilegitimidade passiva, ainda que mencionada no relatório.

O IPAJM possui legitimidade passiva em demandas que envolvem revisão de enquadramento funcional com reflexos em proventos de aposentadoria, pois é o gestor do Regime Próprio de Previdência Social estadual e responsável pelo pagamento dos benefícios.

Ainda que o ato administrativo originário tenha sido praticado por órgão da administração direta, os efeitos financeiros recaem sobre a autarquia previdenciária, o que justifica sua inclusão no polo passivo.

A integração do julgado para suprir omissão não implica modificação do resultado quando inexistem fundamentos para alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. Há omissão quando o acórdão deixa de apreciar preliminar relevante suscitada pela parte, devendo ser integrado sem alteração do resultado se ausente erro de julgamento. 3. O ente previdenciário gestor do RPPS possui legitimidade passiva em demandas que envolvem reflexos de atos administrativos nos proventos de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 24; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 13-B; Lei Complementar Estadual nº 639/2012, art. 21, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008602-11.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADA: LASARA DA SILVA OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face do Acórdão de ID 14443994, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu e negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelo ora Embargante e pelo Estado do Espírito Santo, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DECADÊNCIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO DE ANULAR ATO FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Administração Pública de revisar o enquadramento funcional da servidora pública estadual Lasara da Silva Oliveira Tavares, ocorrido em 2012, determinando a manutenção do subsídio anteriormente fixado, a abstenção de descontos por reposição estatutária e a restituição de valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da Administração Pública de revisar o ato de enquadramento da servidora na tabela de subsídios; e (ii) estabelecer se a revisão administrativa do enquadramento foi legítima, considerando os fundamentos legais utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve observar o prazo decadencial para anular atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos destinatários, conforme previsto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, ou, subsidiariamente, no art. 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, quando aplicável.

4. O ato de enquadramento da servidora na tabela de subsídios foi praticado em 29/10/2012, e sua revisão pela Administração ocorreu apenas em 01/03/2019, superando, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos previsto na legislação federal, configurando a decadência administrativa.

5.
Ainda que se considere o prazo decadencial de 10 (dez) anos da legislação estadual, o termo inicial deve ser a data do primeiro pagamento decorrente do enquadramento, conforme § 1º do art. 13-B da LCE nº 282/2004, o que também revela a consumação da decadência.

6.
A revisão administrativa baseou-se na alegação de que a servidora utilizou o mesmo período laborado sob regime celetista para fins de aposentadoria e de enquadramento funcional, o que, contudo, contraria a norma específica do art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 639/2012, que exige ‘tempo de serviço’ e não ‘tempo de contribuição’ como critério de enquadramento.

7.
A interpretação administrativa desconsiderou a distinção entre critérios previdenciários e funcionais, incorrendo em equívoco hermenêutico, visto que tempo de contribuição é requisito para aposentadoria, enquanto tempo de serviço é o critério legalmente fixado para fins de enquadramento na carreira.

8. A jurisprudência deste Tribunal reitera que atos de enquadramento funcional constituem atos administrativos de efeitos concretos e imediatos, não se confundindo com prestações de trato sucessivo, e que o prazo decadencial incide sobre o fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O prazo decadencial para a Administração revisar ato de enquadramento funcional de servidor público estadual conta-se da data de sua prática, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, salvo disposição estadual específica mais benéfica.

2.
A revisão do enquadramento funcional com base em critério diverso do previsto na norma específica que rege o cargo — substituindo ‘tempo de serviço’ por ‘tempo de contribuição’ — configura interpretação equivocada e ilegal
.

3. Decorridos mais de cinco anos da prática do ato de enquadramento funcional, opera-se a decadência do direito da Administração de revê-lo, ainda que verificado eventual erro de fato, salvo má-fé, não caracterizada no caso.
” (
Sem grifos do original
)

Nas razões de ID 14963859, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto aos seguintes pontos: (
i
) “
o reenquadramento da servidora não poderia considerar período celetista (23/01/1990 a 30/09/2000) utilizado para aposentadoria no INSS para fins de fixação de subsídio na carreira estadual, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
”; (
ii
) “
a contagem de tempo celetista já aproveitado para aposentadoria no INSS viola a interpretação sistemática do art. 21, parágrafo único, da LCE nº 639/2012, combinada com os princípios da Administração Pública insertos no texto constitucional (Art. 37, caput)
”; (
iii
) competência concorrente do Estado (art. 24 do CF) para reger o prazo decadencial em matéria previdenciária (art. 13-B da LCE 282/2004), o que afasta a aplicação da lei federal; (
iv
) ilegitimidade passiva, uma vez que o ato impugnado é de natureza administrativa oriundo da SEGER, anterior à aposentadoria, inexistindo conduta atribuível à autarquia previdenciária.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da análise do acórdão impugnado, verifica-se que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte.

Aliás, da simples leitura da ementa supra transcrita, verifica-se que as alegações descritas nos itens “i”, “ii” e “iii” foram devidamente fundamentadas.

Por fim, quanto à ilegitimidade passiva, assiste razão ao Embargante, na medida em que, apesar de arguida nas razões do Apelo sob o argumento de que o ato impugnado (revisão de enquadramento) foi praticado pela SEGER, órgão da administração direta, antes mesmo da aposentadoria da servidora, não foi apreciado no acórdão recorrido – apesar de mencionado no Relatório (ID 11699939).

Passo, portanto, a sanar o vício, integrando o julgado.

Apesar de o ato de revisão do enquadramento ter sido formalizado pela SEGER, seus efeitos financeiros impactaram diretamente os proventos de aposentadoria da servidora, que são pagos e geridos pelo IPAJM.

Assim, no contexto de lides que versam sobre revisão de enquadramento com reflexos diretos em proventos de aposentadoria, a legitimidade do IPAJM é inequívoca, haja vista que, conforme a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, a autarquia é a gestora única do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Espírito Santo, pelo que
rejeito a preliminar em comento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada e, por conseguinte, fundamentar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM, mantendo-se, nos demais termos, o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.